Tribunal: TJMT
Processo: 1002144-80.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002144-80.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), PABLO AUGUSTO BRAZ DE LIMA - CPF: 692.082.041-20 (RECORRENTE), CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA - CPF: 219.886.208-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002144-80.2019.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

PABLO AUGUSTO BRAZ DE LIMA

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/07/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PLEITO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE INDEVIDO – AUSÊNCIA DE DESVIO DE FUNÇÃO – PREVISÃO DA FUNÇÃO NO EXERCÍCIO DO CARGO NA LEGISLAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

O Recorrente pleiteia adicional de periculosidade, alegando que é servidor público municipal desde 2001, concursado no cargo de Técnico de Manutenção de Infraestrutura, mas que por desvio de função, exerce o cargo de vigilante desde sua posse, e que, portanto, faria jus ao adicional de periculosidade.

Após análise dos autos, tenho que a sentença de improcedência deve ser mantida, pela própria fundamentação já exarada, não comportando reforma, pois, o cargo do Autor é regido por Legislação Municipal própria, qual seja, Lei Complementar 220/2010, a qual prevê na descrição do cargo do Autor, a atribuição da atividade de vigilância, portanto, não há que se falar em desvio de função, nem mesmo pela previsão de tal incremento salarial no texto legal:.

A mencionada Lei Complementar 220/2010, estabelece que:

“Art. 3o A carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação é constituída de sete cargos:

(...)

VI - técnico em Manutenção e Infraestrutura:
composto de atribuições inerentes às atividades de
vigilância
, limpeza, condutor de veículos, apoio na preparação e distribuição da alimentação escolar e manutenção da infraestrutura. (g.n.)

Especificamente sobre o adicional de periculosidade dispõe ainda:

Art. 43 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação,
adicional
, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar.”
(g.n.)

Da legislação supra, verifica-se primeiramente que não há que se falar em desvio de função, uma vez que o requerente exerce função adequada a seu cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura e, ainda, que não há qualquer disposição acerca do pagamento do adicional de periculosidade na norma regulamentadora da carreira dos profissionais da secretaria municipal de educação,
não havendo que se falar em aplicação da CLT aos servidores estatutários
.

Portanto, escorreita a sentença.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO.

O Ministério Público, por seu representante legal, manifestou-se nos termos da ata em sessão de julgamento, pela não intervenção.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10%, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020